Tribunal: STF
Processo: RE 1391454
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – IRREGULARIDADE – NULIDADE – STF – RE 765320 EM REPERCUSSÃO GERAL – SALDO DE SALÁRIO E FGTS – RE 1.066.677/MG – DIREITOS SOCIAIS DO ARTIGO 39, § 3º, DA CF – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – VERBA NÃO ASSEGURADA – ADICIONAL NOTURNO – VERBA ASSEGURADA – REGIME DE PLANTÃO – IRRELEVÂNCIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947 ED. - Os contratos administrativos se sujeitam ao princípio da legalidade e, em razão da autonomia de Estados e Municípios, às leis locais específicas que regulam o seu regime jurídico, a remuneração e as condições de trabalho. - Como regra, o acesso a cargo público deve ocorrer mediante concurso público, admitindo-se apenas excepcionalmente contratação por prazo determinado, para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, obedecidos os limites da lei estadual ou municipal e observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. - A contratação temporária sucessiva fora das hipóteses legais, padece de vício de legalidade porque caracteriza fraude de acesso ao serviço público previsto na Constituição Federal. - O STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 916), reafirmou jurisprudência no sentido de que, nos casos de contratos irregulares, no regime administrativo, sem concurso, gera, como efeitos jurídicos, o pagamento do FGTS. - Embora não tenha abandonado o entendimento adotado do RE nº 765.320, o STF, ao apreciar o RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), referente à cobrança de verbas remuneratórias por contratada temporária do Estado de Minas Gerais, fixou tese reconhecendo o direito dos temporários aos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CF, no caso de nulidade contratual decorrente de sucessivas renovações. - A tese fixada no IRDR nº 1.0024.14.187591-4/002, de que “os Agentes de Segurança contratados temporariamente, de forma válida, fazem jus à percepção do Adicional de Local de Trabalho, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.717/1994, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014”, não se aplica aos Agentes de Segurança contratados temporariamente de forma irregular. - Nos termos do art. 7º, IX c/c art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal e do art. 12 da Lei Estadual nº 10.745/92, o servidor público que se coloca à disposição da Administração, no exercício de suas funções, entre às 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, faz jus ao recebimento do adicional noturno, de 20% sobre a remuneração. - O exercício da jornada de trabalho em escala de plantão não exclui a remuneração superior pelo trabalho realizado em período noturno, assegurada pela Constituição Federal. - Tendo em vista que o adicional noturno integra a remuneração dos servidores estaduais, são devidos reflexos sobre a base de cálculo de todas as vantagens calculadas sobre a remuneração, tais como o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço. - O STF, no RE nº 870.947 ED (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E. - Em relação aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09. - Os juros incidentes sobre a caderneta de poupança serão de 0,5% ao mês apenas quando a meta da SELIC anual for superior a 8,5%, sendo que, nos demais casos, os juros serão de 70% da meta da SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, conforme a Lei nº 8.177/91."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente